Tribunal: TJPA
Processo: 0005451-39.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005451-39.2019.8.14.0401

APELANTE: WAXEL DA SILVA E SILVA, OSCAR LIFSCHIITZ FERNANDES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33,
CAPUT
C/C 35 E 40, III DA LEI Nº 11.343/06 –
1)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Análise das circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, como também levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é extremamente desfavorável, tendo em vista a quantidade (mais de 8 quilos) do material apreendido (doce tipo
brownie
) que se encontrava misturado com a substância conhecida como “maconha”. Quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente que autorizam a exasperação acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula
nº. 23 do TJEPA.
Quantum
aplicado que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto.
2)

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. O montante da pena corpórea definitiva imposta aos recorrentes, inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSCAR LIFCHIITZ FERNANDES SANTOS
e
WAXEL DA SILVA E SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que os condenou igualmente à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.010 (mil e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista nos arts. 33,
caput
c/c 35 e 40, III da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, demandaram os apelantes o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal para o crime de tráfico de entorpecentes, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00033/2019.100042-6, juntado aos autos, que no dia 12/03/2019, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados OSCAR LIFSCHIITZ FERNANDES SANTOS e WAXEL DA SILVA E SILVA, após terem sido flagrados com 113 (cento e treze) embrulhos dispostos em formato quadriedrico, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores doces do tipo "Brownie" de cor marrom apresentando recheio pastoso de coloração chocolate que após pesagem obteve-se um peso total de 8.258,0 g (oito mil gramas e duzentos e cinquenta e oito gramas) e 02 (dois) embrulhos, dispostos em formato retangular, envoltos por pedaços de papel filme transparente e fita adesiva na cor marrom contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 75,0 g (setenta e cinco gramas), todos os embrulhos com resultado POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9- THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. popularmente conhecida como "MACONHA".

Policiais civis estavam de serviço na Divisão Estadual de Narcóticos-DENARC, quando receberam determinação superior para averiguarem denúncia anônima dando conta de que um nacional, posteriormente identificado por OSCAR LIFSCHIITZ FERNANDES SANTOS, ora denunciado, estaria comercializando pedaços de bolo, do tipo "brownie", pelo qual continha em seu preparo a substância ilícita conhecida vulgarmente por "maconha", em frente a faculdade Estácio de Sá, localizada na Av. Municipalidade, bairro do Umarizal, nesta Capital.

De posse da informação, os servidores se deslocaram até o endereço supramencionado em viaturas descaracterizadas, ocasião em que ao chegarem, permaneceram de campana e, após algum tempo observando, conseguiram identificar o denunciado que continha as mesmas características físicas repassadas na denúncia anônima, além do mais observaram que o mesmo portava uma mochila.

Ato contínuo, os policiais civis procederam a abordagem ao denunciado e, concomitantemente identificaram-se e esclareceram os motivos de suas presenças, sendo realizado logo em seguida a revista pessoal no mesmo, oportunidade em que encontraram no interior da mochila que levava consigo, um

balde plástico contendo diversos pedaços de bolo tipo "brownie", embalados em plástico filme transparentes, dos mesmos descritos acima.

Destarte, durante indagação da equipe policial o denunciado confessou que o entorpecente conhecido vulgarmente por "maconha" fazia parte da receita para a produção do doce, além do mais confessou que havia outras quantidades em sua residência, localizada na Trav. Capitão Pedro Albuquerque, no 2, bairro da Cidade Velha, nesta Capital.

Diante do alegado, a equipe policial seguiu para o endereço supracitado, oportunidade em que encontraram outras quantidades, prontas para comercialização, do bolo tipo "brownie", contendo em sua massa e recheio a droga vulgarmente conhecida por "maconha", armazenadas na sala e na cozinha, bem como encontraram no quarto dos denunciados 02 (dois) pedaços de substância entorpecente da mesma natureza, todos também descriminadas acima.

Observa-se, que foi constatada a presença do nacional GLEIDSON IAGO SOUZA DE SOUSA e o outro denunciado WAXEL DA SILVA E SILVA, sendo este último companheiro do denunciado OSCAR, no interior do imóvel.

Consequentemente, os denunciados OSCAR e WAXEL foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia, assim como o nacional GLEDSON foi apresentado na condição de testemunha. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, GLEIDSON, afirmou estar presente juntamente com denunciado WAXEL no momento da chegada da equipe policial, pois havia ido até o local para visitá-los, bem como presenciou quando encontraram o restante dos embrulhos contendo "brownie" misturado com maconha, ademais, confirma ter conhecimento de que os denunciados produziam os ditos bolinhos apreendidos e, posteriormente os colocava à venda, no entanto nunca teve participação.

O denunciado OSCAR, confessou perante a Autoridade Policial que WAXEL faz o preparo dos "brownies" com o seu auxílio, ficando ao seu cargo a venda e entrega dos mesmos, que se dá através de anúncios pelo aplicativo WhatsApp, sendo que após confirmado o interesse do comprador vai até o seu encontro para realizar a entrega. Confessou ainda que inicialmente é feito o preparo normal do bolo e, posteriormente acrescenta a manteiga que é dissolvida juntamente com uma porção da "maconha". Aduziu que fabricavam em média 90 (noventa) pedaços de "brownies", sendo estes embalados em plástico filme, em seguida os comercializa pela importância de R$ 5,00 (cinco reais) sem recheio e R$ 10,00 (dez reais) com recheio de brigadeiro, sendo acrescentada a manteiga com "maconha" em ambos os preparos. Aduziu também que haviam vários fornecedores da droga conhecida por "maconha", identificados por: Renan ou vulgo "Saúva"; Aquiles; Marcela com os vulgos de "Mama" ou "Manu"; Everton ou "Frango"; "Joca" ou "Frango" e "Armandinho", pelo qual entravam em contato com todos através do aplicativo do WhatsApp. Confessou que estava comercializando os bolinhos em frente a faculdade Estácio de Sá quando foi preso em flagrante pela equipe policial, assim como declinou aos mesmo que haviam outras quantidades em sua residência. Enquanto ao início de tal prática, aduziu que começou a comercializar os bolinhos com o outro denunciado, que mantêm um relacionamento amoroso, em setembro de 2018, quando se mudaram para a até o local em que se deu a apreensão e, que estes dividiam o aluguel do imóvel com o nacional GABRIEL, porém este ultimo não tem envolvimento com tal prática ilícita, assim como o nacional GLEIDSON também não tinha, tendo em vista que estava presente no dia do fato apenas para realizar uma visita amigável. O denunciado WAXEL, também confessou a prática do ilícito perante a Autoridade Policial, ratificando as declarações prestadas pelo denunciado OSCAR, inclusive no modus operandi, acrescentando que os anúncios das vendas também eram feitos através do aplicativo do Instagran e, algumas vezes em via pública e bares.

Cumpre ressaltar, que a DENARC já havia recebido outras denúncias anônimas, informando que os denunciados realizavam vendas dos doces contendo a droga conhecida por "maconha", em frente ao Colégio Equipe e outras faculdades particulares, porém durante diligências até os locais mencionados a equipe policial não obteve êxito na captura dos mesmos. Além do mais, que os anúncios realizados pelos denunciados nas redes sociais, eram feitos através de folhetos (fl. 59/ IPL) apresentando o nome "Space Brownie" ou "SB", e nestes discriminavam os bolos com os respectivos pesos e recheios, sendo que o sem recheio continha 0,8g (oito miligramas) de "KNK" e o pedaço com recheio conteria 1,2 g (uma grama e duas miligramas) de "KNK". A sigla UKNK" era referência à droga conhecida como "SKUNK" ou "SKANK", também chamada de "supermaconha", por ter potencializado teor de THC (Tetrahidrocanabinol).

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial os indiciou com espeque no art. 33, "caput" c/c art. 35 e art. 40, inciso III da lei 11.343/2006.

(...).

Em razão do fato, os acusados foram denunciados e, posteriormente, condenados pela prática do crime de descrito nos arts. 33,
caput
c/c 35 e 40, III da Lei nº 11.343/06 à pena igualitária de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.010 (mil e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Os ora apelantes não apresentaram teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria.

Irresignados, interpuseram o presente recurso, pugnando, inicialmente, o redimensionamento da pena-base no patamar mínimo legal para o crime de tráfico de entorpecentes.

Sem razão a defesa. Explico.

Com efeito, analisando a fundamentação apresentada na sentença combatida, observa-se que o juízo singular utilizou como circunstância preponderante a quantidade do material entorpecente apreendido na posse dos ora apelantes, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas
[1]
, de acordo com o laudo nº 2019.01.001371-QUI (ID 15081329 - Pág. 4),
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se dos seguintes materiais:

2.1 -
113 (cento e treze) embrulhos dispostos em formato quadriédrico,
envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores doces do tipo "Brownie" de cor marrom apresentando recheio pastoso de coloração chocolate
que após pesagem obteve-se um peso total de 8258,0 gramas.

2.2 -
02 (dois) embrulhos,
dispostos em formato retangular, envoltos por pedaços de papel filme transparente e fita adesiva na cor marrom contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 75,0 gramas.

(...).

10 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados no material em questão (erva prensada) contido nos embrulhos, dispostos em formato retangular, envoltos por pedaços de papel filme e fita adesiva na cor marrom foi
obtido resultado POSITIVO para a substância Delta-9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente coar) MACONHA.

Após análise por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, nos doces do tipo "Brownie", foi detectada a substância Delta-9-tetrahidrocanabinol (T.H.C.), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA.

(...). Grifei.

In casu,

verifico que o juízo
a quo
avaliou de forma escorreita as circunstâncias do art. 59, do CP, e, com fulcro na quantidade e a natureza da droga apreendida, conforme laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[2]
, fixou a sanção inicial em
06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, constituindo elemento apto a negativar a
culpabilidade
, justificando-se, assim, a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
, que se

revela justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada em conformidade com o enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA
[3]
.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como no caso em análise.

Cumpre asseverar que,
em relação as demais fases da dosimetria,

em que pese os recorrentes não tenham se insurgido a respeito,
tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, passo a reavaliá-la, verificando, de pronto, que novamente agiu de forma escorreita o juízo sentenciante, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto para ambos os crimes, culminando com o montante definitivo após a incidência do art. 69 do CP em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e

mais o pagamento de 1.010 (mil e dez) dias-multa.

Por fim,
pugnou a defesa pela substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direito,
o que também não merece prosperar, uma vez que o montante da pena corpórea definitiva impostas aos recorrentes inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[4]
, bem como impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[5]
.

Mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB, bem como mantenho também o cálculo de aplicação dos dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os ora apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego
provimento,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 26/11/2024